Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744390-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CERUTTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por CERUTTI CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP por intermédio da qual formula pedido de rescisão do acórdão, com amparo na hipótese de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil) – emenda à inicial de ID 52667980 –, prolatado nos autos dos embargos de terceiro n. 0166306-72.2009.8.07.0001, cujo trânsito em julgado se deu em 17.2.2023, vinculado à execução n. 0060406-13.2003.8.07.0001. No mérito, pretende a demandante a rescisão do julgado para reconhecer o direito de a autora realizar o pagamento dos débitos junto à demandada, mediante depuração de cálculos matemáticos/prazos e autocomposição, sob a alegação de que o acórdão, que confirmou a sentença, considerou como fundamento cláusula de retrovenda que, a seu ver, está preclusa. Primeiramente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que os documentos de IDs 52458089, 52458090 e 52459109 comprovam a inatividade da requerente desde 2021, não havendo nos autos prova capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Em consequência, dispensa-se a exigência do depósito prévio, com amparo no inc. II e § 1o do art. 968 do Código de Processo Civil (CPC). Passo ao exame da tutela provisória pretendida para suspender os atos executórios a recair sobre o imóvel litigioso, pois, segundo narrativa do aditamento, “a requerida poderá abrir licitação do imóvel e repassá-lo para terceiros, o que tumultuará o judiciário com novas demandas e acarretará a irreversibilidade do direito autoral sobre a coisa” (ID 52667980, p. 14) De um juízo de cognição sumária, razão não lhe assiste. Na rescisória em epígrafe foi indicada a hipótese do art. 966, inc. V, do CPC, que versa sobre decisão judicial que viole manifestamente uma norma jurídica, apontando a requerente os seguintes dispositivos maculados pela sentença e acórdão proferidos nos citados embargos de terceiros: art. 505 do Código Civil (CC) e artigos 238 a 240 c/c 1.046 a 1.054, todos do CPC. A propósito, transcrevo os dispositivos elencados: Código Civil: Art. 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. Código de Processo Civil: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. § 2o Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: I - conhecimento, o réu será considerado revel; II - execução, o feito terá seguimento. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. [...] Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. § 1o As disposições da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 , relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código. § 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código. § 3o Os processos mencionados no art. 1.218 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 , cujo procedimento ainda não tenha sido incorporado por lei submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código. § 4o As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código. § 5o A primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da distribuição entre os já conclusos na data da entrada em vigor deste Código . Art. 1.047. As disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência. Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 ; II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) . III - em que figure como parte a vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019) IV - em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o inciso XXVII do caput do art. 22 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 14.133, de 2021) § 1o A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas. § 2o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. § 3o Concedida a prioridade, essa não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite ou do companheiro em união estável. § 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. Art. 1.049. Sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum previsto neste Código. Parágrafo único. Na hipótese de a lei remeter ao procedimento sumário, será observado o procedimento comum previsto neste Código, com as modificações previstas na própria lei especial, se houver. Art. 1.050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor deste Código , deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos arts. 246, § 2o , e 270, parágrafo único . Art. 1.051. As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1o , no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte. Art. 1.052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 . Art. 1.053. Os atos processuais praticados por meio eletrônico até a transição definitiva para certificação digital ficam convalidados, ainda que não tenham observado os requisitos mínimos estabelecidos por este Código, desde que tenham atingido sua finalidade e não tenha havido prejuízo à defesa de qualquer das partes. Art. 1.054. O disposto no art. 503, § 1o , somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando-se aos anteriores o disposto nos arts. 5o , 325 e 470 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 . Constata-se dos fundamentos exarados na sentença que apreciou os embargos de terceiros, que a boa-fé da embargante, ora autora, foi afastada diante da existência de gravame do ônus real do Contrato com Pacto de Retrovenda., celebrado entre a TERRACAP e o Consórcio Nacional Santa Ignez S/C Ltda, inserto na matrícula dominial junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóvel do DF (ID 52459784). A requerente afirma que a TERRACAP deixou precluir o seu direito em março de 1997, ao não tomar providência para dar ciência e conferir publicidade quanto à existência de débito sobre o imóvel, sendo que a autora/embargante celebrou negócio jurídico com o Consórcio Nacional Santa Ignez S/C Ltda em 2003, bem antes da citação do Consórcio réu na ação de rescisão e imissão de posse. Alega que inexistia gravame na matrícula de imóvel, mas apenas a retrovenda que se extinguiu em março de 1997. Por isso, entende que houve “violação à literal disposição de lei, pois a ação de rescisão e imissão de posse inexistente à época da aquisição do imóvel pela autora, ou seja, pendente de citação, foi utilizada para alicerçar o entendimento de que a autora estaria envolvida em fraude a execução”. Nesse particular, entendo que o argumento não comparece razoável, haja vista que a parte não confronta especificamente a violação ao dispositivo legal que trata de citação, mas ao posicionamento do Magistrado Sentenciante, no édito rescindendo, de que se configurou fraude à execução, a qual foi acolhida e confirmada em sede recursal. Vê-se da sentença que julgou improcedentes os pedidos ínsitos nos embargos de terceiros que o nobre Magistrado afastou a boa-fé da embargante ante a sua inequívoca ciência acerca da existência do Contrato com Pacto de Retrovenda, e não apenas do registro na matrícula da referida ação de rescisão e imissão de posse ou do entendimento de que a embargante prosseguiu em empreitada temerária sem verificar eventual distribuição de feitos cíveis contra o vendedor (ID 52459784, pgs. 3/4). Além disso, o acórdão examinou a mesma argumentação apresentada nesta rescisória, consignando o seguinte: “Na hipótese em tela, não se controverte que, quando da aquisição, constava da matrícula do imóvel o gravame relativo ao Pacto de Retrovenda, segundo o qual a vendedora ficou investida na faculdade de exercer, dentro de três anos, o direito de resgate do terreno vendido, caso a compradora deixasse de cumprir com as obrigações assumidas (fls. 35). Por oportuno, cumpre destacar que o Pacto de Retrovenda constituiu fundamento jurídico do pedido de rescisão contratual e imissão da TERRACAP na posse, consoante se observa na petição inicial do processo cujos autos encontram-se em apenso (fls. 02/08). Com efeito, a validade do Pacto de Retrovenda, questão pertinente à Ação de Rescisão Contratual, foi proclamada por esta egrégia Corte de Justiça quando do julgamento da Apelação aviada em face da r. sentença que se busca cumprimento na origem (autos em apenso, acórdão de fls. 164/173). Destarte, não merecem acolhida as alegações formuladas nas razões recursais, relativas à extinção da garantia insculpida no Pacto de Retrovenda em razão do não exercício do direito no prazo estipulado, pois a questão já foi levada ao Poder Judiciário por quem detém legitimidade jurídica para pleitear a declaração da nulidade da cláusula em tela, ou seja, a contratante/executada, que não logrou êxito. Ainda que se desconsidere a presunção absoluta de fraude decorrente do registro do gravame na matrícula do imóvel, no caso em apreciação, não se pode olvidar o disposto na cláusula segunda da escritura pública de promessa de compra e venda de fls. 38/42, segunda a qual o Pacto de Retrovenda, bem assim, a dívida para com a TERRACAP era de conhecimento da apelante quando da celebração do negócio jurídico” (ID 52459132, p. 10 - negritado). Por outro lado, o julgado proferido nos autos da execução n. 0060406-13.2003.8.07.0001, associados aos aludidos embargos, albergou o seguinte entendimento: “No concernente à ausência de revalidação do pacto de retrovenda quando do recálculo do saldo devedor, tenho que não assiste razão à requerida. O acordo administrativo de refinanciamento firmado entre as partes prevê, claramente, em sua cláusula segunda, parágrafo primeiro, que: “O refinanciamento do débito manterá resguardado todos os direitos e obrigações firmados no instrumento original firmado entre as partes, principalmente às de título financeiro, no que tange a correção monetária, juros de financiamento, penalidades pecuniárias e todos os acessórios oriundos do valor principal, bem como, a garantia fidejussória porventura contratada, não se tratando, portanto, este Acordo Administrativo, de novação.” - grifei Com efeito, o acordo de refinanciamento somente cuida do recálculo do saldo devedor, não havendo qualquer alteração contratual. Assim, por certo que ainda subsistem as demais cláusulas avençadas quando da celebração da escritura pública de compra e venda e, dentre elas, o pacto de retrovenda (cláusulas IX) que concede à vendedora a “faculdade de exercer, dentro de 03 (três) anos, o direito de resgate do(s) terreno(s) vendido(s) na forma prescrita no artigo no 1.141 e seu Parágrafo Único do Código Civil, caso o(a)(s) Outorgado(a)(s) Comprador(a)(es)(s) não cumpra a obrigação constante da cláusula IV do presente instrumento”. [...] Dessa forma, não há falar-se em revogação do pacto de retrovenda, vez que plenamente vigente mesmo após o recálculo da dívida. (ID 52460396, pgs. 12/13)” Nesse mesmo sentido, já decidiu esta egrégia Casa de Justiça: “O terceiro que adquire imóvel gravado com cláusula de retrovenda fica sujeito às consequências da retomada do bem pelo vendedor anterior, sendo irrelevante o argumento de que agiu com boa-fé.” (Acórdão 1259511, 00095223520178070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, não se traduz em perigo de dano, muito menos de difícil ou impossível reparação, o temor genérico da postulante de que a ré poderá abrir licitação e repassar o imóvel a terceiros. O dano apto a ensejar a tutela antecipatória deve ser concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte), o que não se vislumbra no caso em comento, pois ausente qualquer elemento de prova relativo ao risco afirmado, não se podendo dizer, de antemão, que tal medida está em vias de ser tomada. Portanto, neste juízo de delibação sumária, não se verifica o preenchimento os requisitos legais para a concessão da tutela provisória pretendida, cujos pressupostos assemelham-se ao da concessão da tutela de urgência (fundamentação relevante e perigo de dano). Assim, indefiro o pedido liminar. Cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta em 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC). Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador